Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002228-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: LINDORACY VIEIRA NETO CAMELO E OUTROS (MENOR).
AGRAVADOS: IVANOR ANTONIO GUARESCHI E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMANDADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LINDORACY VIEIRA NETO CAMELO e outros visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente no 100659023.2021.8.11.0045, movida em face de IVANOR ANTONIO GUARESCHI e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada de fixação de alimentos provisionais.
Em breve síntese, os recorrentes aduzem que na data de 25.07.2021, as agravantes trafegavam no veículo Fiat Pálio (Placa NJE8313), conduzido pelo Senhor Claudeilson Nunes, e foram surpreendidas com a colisão provocada pelo veículo Volvo FH (Placa AXA1549), conduzido pelo agravado Sérgio de Oliveira Souza, e pertencente aos demais demandados.
Alegam que pelo croqui do acidente de trânsito elaborado no Boletim de Ocorrência no 21037821B0 e apurações realizadas pela PRF no local dos fatos evidenciam a culpa exclusiva do acidente como sendo do condutor do veículo recorrido, que ocupou a faixa em sentido contrário, causando a morte de Claudeilson Nunes, arrimo de família, esposo e pai das ora agravantes.
Asseveram que o de cujus era o único provedor do sustento familiar e que as agravantes estão suportando sérias dificuldades de ordem financeira, necessitando, imprescindivelmente, do pensionamento mensal dos agravados.
Forte nestes argumentos, pugnam pelo deferimento da tutela de urgência para que sejam fixados alimentos provisionais mensais na quantia de R$5.333,33 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Subsidiariamente, em observação ao princípio da eventualidade, caso esta Egrégia Corte entenda pelo não arbitramento dos valores percebidos pelo de cujus na época de seu falecimento, requer seja arbitrado para fins de fixação dos alimentos provisórios devidos às Agravantes LINDORACY VIEIRA NETO CAMELO e SARAH VITÓRIA VIEIRA CAMELO importância equivalente a 1 (um) salário mínimo nacional.
No mérito, buscam, a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Na hipótese, inobstante aos judiciosos argumentos das agravantes, não há prova inequívoca juntada nos autos que autorize, prima facie e inaudita altera pars, o reconhecimento da culpa exclusiva dos agravados pelo acidente noticiado nos autos, devendo outros elementos serem colhidos durante a instrução probatória.
Neste sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. PROVA INSUFICIENTE PARA AFIRMAR A PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada sem observância do contraditório deve pressupor, necessariamente, uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção” (TJ-SP - AI: 22058705220168260000 SP 2205870-52.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/12/2016, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2016)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a fixação de pensão mensal de natureza indenizatória e determinação de custeio das despesas necessárias para o tratamento médico decorrente do acidente de trânsito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa” (TJ-DF 07013718820208070000 DF 0701371-88.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/05/2020)
Outrossim, como bem consignado pelo Juízo a quo, existe “o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, em caso de improcedência dos pedidos autorais, os requerentes hipossuficientes podem não auferir condições financeiras para devolver os valores pagos, em virtude da tutela antecipada”.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo Ministério Público, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág 03 do Id. 117838482, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer a Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator